Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705236-30.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: IANE LOPES NUNES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Rescisão de compra e venda imobiliária com garantia fiduciária. Programa Minha Casa Minha Vida. Competência da Justiça do DF. Legitimidade passiva ad causam. Cerceamento de defesa. Gratuidade. Indenização por danos materiais e moral. 1. É desnecessária a formação litisconsorcial passiva com a CEF e a União pelo fato do imóvel integrar programa habitacional cujos recursos são geridos pela primeira que, no entanto, não firmou o contrato nem experimentará prejuízo decorrente do julgamento da presente demanda, cujas partes estão sujeitas à jurisdição da Justiça do DF. 2. Os réus têm legitimidade para responder à demanda de desconstituição de negócio do qual são partes c/c indenização a ele vinculada. 3. O indeferimento de prova oral desnecessária não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa. 4. A presunção juris tantum inerente à declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, sobretudo quando corroborada por elementos constantes dos autos, resiste à impugnação abstrata e desprovida de lastro probatório. 5. A rescisão do negócio por culpa da vendedora enseja o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores pagos pela compradora e pelo qual responde solidariamente a instituição financeira, integrante da cadeia de consumo. 6. É devido também, apenas pela vendedora, o ressarcimento dos alugueis pagos a terceiro pela compradora, que não recebeu o imóvel adquirido, e a compensação por dano moral. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que a relação jurídica existente é entre a parte recorrida e a construtora. Assevera que a sua responsabilidade se encontra limitada ao contrato de financiamento do saldo do imóvel, bem como não interfere na relação contratual existente entre os consumidores e as construtoras, razão pela qual não deve responder por eventual problema na obra, capaz de justificar pedido indenizatório. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 para que as publicações sejam realizas em seu nome. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada por ambos os réus. Eles contrataram com a autora os negócios que ela quer desconstituir, a saber, a compra e venda (1a ré) e a alienação fiduciária (2a ré). Logo, é evidente a legitimidade passiva ad causam de ambos. (ID 17769417), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023